Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO. FALTA DE INTIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MERO DETENTOR. PENHORA NÃO REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADJUDICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL DE DAR LANCE. INTEPRETAÇÃO ANALÓGICA/AMPLIATIVA. PRECLUSÃO.
1. O ocupante de imóvel por simples permissão de um dos titulares dos direitos aquisitivos se caracteriza como mero detentor, inexistindo previsão legal da obrigatoriedade de sua intimação sobre o leilão, a teor do art. 889, do CPC. Eventual direito obrigacional entre o ocupante e o titular, surgido por acordo entre eles, não é oponível a terceiros.
2. A intimação do credor que tenha penhora anterior somente seria imprescindível se a constrição tivesse sido averbada, consoante o art. 889, inciso V, do CPC, o que não é o caso dos autos.
3. Pelas mesmas razões, não se pode reconhecer nulidade por inobservância do direito de adjudicar, mormente se a agravante sequer manifestou tal intento quando compareceu aos autos. Note-se que a agravante compareceu aos autos por advogada que não apresentou procuração nem requereu expressamente a sua intimação quanto aos atos posteriores, limitando-se a noticiar o deferimento da penhora não averbada, sem formular o pedido de adjudicação ou quaisquer outras providências concretas.
4. A alegação de vício na arrematação, com base em interpretação analógica ou ampliativa do art. 890, inciso VI, do CPC, deveria ser apresentada no prazo de dez (10) dias da arrematação, consoante o art. 903, §§ 1o e 2o, do mesmo Código. Assim, tendo a impugnação à arrematação tratado de questões alheias, resta preclusa a oportunidade de arguir a nulidade, que deveria ter sido indicada desde a primeira oportunidade em que a interessada falasse nos autos, consoante o art. 278, do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido.